Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA PARTE EXECUTADA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO SOB A MODALIDADE DE PRECATÓRIO. VALOR INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. Eventual reconhecimento da insubsistência das teses de contradição e obscuridade no v acórdão, suscitadas pela parte embargante, poderá acarretar o não provimento dos embargos de declaração, não se tratando de circunstância apta a justificar o não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela inexistência de valores incontroversos, dado o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda pendente de julgamento definitivo, e constatada a impossibilidade de expedição de precatório em montante inferior a 10 (dez) salários mínimos, tem-se por não caracterizados o erro de fato e a omissão apontadas pelo embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.